Tribunal: TJMT
Processo: 1013092-19.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013092-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 381.623.501-87 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 381.623.501-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO E O DE REGINALDO PEREIRA DA CRUZ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1013092-19.2023.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Reginaldo Pereira da Cruz e Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Banco do Brasil S.A., Reginaldo Pereira da Cruz e outra.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA - AFASTAMENTO DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA –
DESCONTO DE VALORES A TÍTULO DE SEGURO EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO
.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelo dano material e moral sofrido em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

A matéria ventilada na peça recursal do autor guarda relação com a fundamentação do decisum.

Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente da parte autora são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

O objeto da lide se refere aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na conta corrente do autor, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, e, por consequência, se renova
mensalmente
, logo, trata-se de obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1013092-19.2023.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Reginaldo Pereira da Cruz e Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Banco do Brasil S.A., Reginaldo Pereira da Cruz e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos pelo Banco do Brasil S.A., e Reginaldo Pereira da Cruz, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica indicada na inicial, condenando os réus, solidariamente, a restituírem, na forma simples, o valor descontado indevidamente da conta do autor, no período de 11/04/2018 a 12/04/2023 e relacionados ao contrato de seguro, além disso,
em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

O Banco do Brasil S.A. argui preliminarmente a ocorrência de prescrição. No mérito recorre sustentando a ilegitimidade passiva da instituição, assim como a legalidade dos procedimento adotados pela ora recorrente. Requer a improcedência da ação.

Por sua vez, Reginaldo Pereira da Cruz, sustenta o equívoco da sentença, sob o argumento que as cobranças indevidas estavam ocorrendo contemporaneamente ao ajuizamento da ação, logo, não há que se falar em prescrição pois sendo sucessivas cobranças, mês-a-mês, o prazo prescricional é interrompido.

Ademais, alega que restou reconhecido o ato ilícito praticado pelas rés, razão pela qual deve ser decretada a repetição de indébito, bem como a indenização pelo dano moral sofrido. Requer a procedência total da ação.

Brasilseg Companhia de Seguros apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inépcia do recurso do autor, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 229292742).

Banco do Brasil S.A., apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 229292744).

Reginaldo Pereira da Cruz, mesmo intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id.229292739).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1013092-19.2023.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Reginaldo Pereira da Cruz e Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Banco do Brasil S.A., Reginaldo Pereira da Cruz e outra.

V O T O

Nas contrarrazões, Brasilseg Companhia de Seguros, ora apelada, pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
Reginaldo Pereira da Cruz dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Reginaldo Pereira da Cruz
move ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material e moral em face do Banco do Brasil S.A. e outra, alegando
que foi surpreendido com descontos na sua conta corrente. Assevera que os descontos são intitulados “Seguro Ourovida”, no valor de R$786,25, seguro esse que não contratou. Assevera que até o ajuizamento da ação já havia sido descontado da reclamante o valor de R$ 39.030,56, requerendo ao final a declaração de nulidade do suposto contrato, com a restituição em dobro do valor pago e indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica indicada na inicial, condenando os réus, solidariamente, a restituírem, na forma simples, o valor descontado indevidamente da conta do autor, no período de 11/04/2018 a 12/04/2023 e relacionados ao contrato de seguro, além disso,
em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC) (id. 229292734).

De inicio, impende mencionar que deixo de analisar a preliminar de prescrição tendo em vista que se confunde com o mérito do recurso.

Irresignado, o apelante Banco do Brasil S.A. suscita ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado, pois atuou como mero prestador de serviços financeiros
.

A presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos de seguro na conta do autor, contudo, a instituição financeira não juntou provas da autorização da correntista, tampouco justificou a ausência de
tal obrigação.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito esta Câmara já julgou nesse sentido,
verbis:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j.14.12.2022 - negritei).

Tal matéria foi sedimentada na Súmula 479 do STJ “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Rejeito,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos no valor de R$
R$786,25
, em sua conta corrente referente a um seguro que não reconhece.

No mérito o Banco do Brasil S.A., recorre alegando a legalidade dos procedimento adotados pela ora recorrente,
argumenta ainda que não pode ser responsabilizado por ação de terceiros, pois foi tão vítima quanto a parte autora
. Requer a improcedência da ação
.

No que tange às alegações da instituição financeira, que defende a regularidade do dos descontos na conta corrente do autor, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto a juíza singular ao decretar o cancelamento do contrato, porquanto se constata que o apelado não celebrou efetivamente o referido contrato de seguro. Eis o trecho pertinente:

“(...)
Segundo consta dos autos, o autor mantém conta bancária junto ao Banco do Brasil (agência 46-9, conta corrente n. 276.675-2) e ao verificar seus extratos, percebeu a existência de descontos referentes ao pagamento do Seguro Ourovida, supostamente contratado com a ré Brasilseg Companhia de Seguros. Percebeu, ainda, que os descontos ocorriam desde 2014, em valores inicialmente pequenos e que foram aumentando ao longo do tempo.

Ao argumento de que nunca contratou o seguro, o autor pretende a declaração de inexistência da relação jurídica e condenação dos réus ao ressarcimento em dobro da quantia indevidamente descontada, além de indenização por danos morais.

Os réus não comprovaram a legitimidade dos descontos, eis que não juntaram o instrumento contratual devidamente assinado, nem mesmo de forma digital, inexistindo comprovação de que os descontos foram autorizados ou o empréstimo legitimamente contratado.

Nota-se que o Certificado Individual – Renovação juntado ao Id. 123044173, apontando a existência de apólice vigente no período de 01/09/2020 a 01/09/2021, não está assinado, não servindo para comprovar o relacionamento jurídico entre as partes e justificar os descontos efetivados da conta corrente do autor ao longo de todos estes anos.

Diante da total ausência de prova eficaz para vincular o autor ao contrato de seguro, possível concluir pela veracidade das alegações iniciais, de que nunca contratou o Seguro Ourovida e tampouco autorizou os descontos em sua conta bancária.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade dos réus no caso em questão é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.
(...)
”

(id. 229292734 – negritei e grifei).

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que
corretamente declarou a inexistência do contrato de seguro, e, por fim, condenou as rés a restituir os valores debitados na conta corrente do autor.

Nesse sentido é o julgado desta Câmara em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NA APÓLICE – COBRANÇA INDEVIDA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES –
DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. A
Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica. Constatada a falsidade da assinatura na apólice impugnada, as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples. A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.”
(RAC n. 1003307-24.2021.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.06.2022 - negritei).

Logo, reconhecida a fraude que
deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente da conta corrente do autor, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo autor neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no que concerne a ocorrência ou não de prescrição dos valores descontados da conta corrente do autor, entendo que a r. sentença merece reforma nesse ponto.

Vislumbra-se nos autos que a douta magistrada
a quo
declarou parcialmente prescrita a pretensão do autor de ressarcimento das parcelas pagas em período anterior ao quinquídio que antecedeu a propositura da ação.

In casu
, o Banco do Brasil pretende preliminarmente o reconhecimento da prescrição de todos as parcelas, e, do outro, o autor requer o afastamento da prescrição reconhecida na sentença debatida.

Com relação a prescrição, impende mencionar que
o objeto da lide se refere

aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na conta corrente do autor, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, e por consequência se renova
mensalmente
, logo, trata-se de obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar dos descontos terem começado em 2014, as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta corrente do autor até 2022,
de modo que rejeito a preliminar suscitada pelo Banco do Brasil, bem como entendo que merece reforma a r.sentença nesse ponto, de modo que acolho parcialmente o pleito recursal do autor.

Por outro lado, o apelante/autor recorre e alega a existência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Em que pese a argumentação do autor, ressalto que a simples cobrança perpetrada pelas rés, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pelo autor ao receber cobrança indevida, repiso que tal conduta das rés, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição
do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário,
não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(TJMT, RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não
ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(TJMT, RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018 - negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(TJMT, RAIN n. 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017 - negritei).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Desse modo, não sendo
demonstrado o dano moral, a r. sentença que indeferiu o pleito indenizatório do autor deve ser mantida
também nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser reformado parcialmente, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição de ressarcimento das parcelas pagas em período anterior ao quinquídio que antecedeu a propositura da ação, mantendo o restante incólume, devendo a instituição financeira arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

De outra banda, estando desprovido
o recurso do Banco do Brasil, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo aviado por Reginaldo Pereira da Cruz e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024